Tribunal: TJES
Processo: 5002499-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002499-67.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO DE ALMEIDA E SILVA
AGRAVADO: Instituto AOCP e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE AGILIDADE. REQUISITOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO EDITAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 9º, inciso IX da Lei Estadual nº 3.196/1978, verbis: “Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: IX - ser aprovado no Exame de Aptidão Física, realizado por meio de Teste de Avaliação Física (TAF), segundo normas internas da corporação e previstas em edital;”, o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado.

2.

O Agravante afirma que quando da execução do teste foi implementada exigência não prevista no edital, uma vez que apesar de o edital não conter previsão no sentido de que os blocos de madeira, após serem colocados sobre a linha, deveriam continuar de pé durante toda execução da prova.

3.

Não vislumbro fundamentos aptos a reconhecer a probabilidade do direito sustentado pelo Recorrente e capazes de afastar a convicção formada pelo i. Magistrado a quo, exatamente como consignado quando apreciei o pedido de antecipação de tutela recursal.

4.

Do breve exame do item 16.16.3.4, “b” que estabelece acerca dos critérios de execução do teste, observo que este estabelece expressamente que: “b) O candidato corre com o máximo de velocidade possível até os blocos, pega um deles, retorna até o ponto de onde partiu e coloca esse bloco atrás da linha de partida em local previamente demarcado.” de onde concluo que o bloco deveria ser colocado em local previamente disponibilizado para tanto.

5.

Assim, o fato de o bloco ter caído, conforme afirmado pelo Agravante, evidencia que por certo não permaneceu no local demarcado, o que levou a sua eliminação nos exatos termos do item 16.2.2 que estabelece: “16.2.2 - O candidato que não atingir a referência mínima de aptidão em quaisquer dos exercícios do Teste de Aptidão Física será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso. “

6.

Vale ainda salientar que o documento acostado pelo Estado (id 4657642) evidencia que o Agravante concluiu o teste em tempo superior ao previsto no Edital, o que evidencia a legitimidade de sua eliminação.

7.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 04 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
RODRIGO DE ALMEIDA E SILVA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória que, nos autos da ação anulatória por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro
, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em suas razões (id 4503358), aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) é candidato regularmente inscrito no Concurso da Polícia Militar do Estado do Espirito santo, regularmente aprovado em todas as etapas anteriores ao Teste de Aptidão Física; ii) afirma que na referida etapa foi eliminado em razão de reprovação no Teste de Agilidade, ocasião em que afirma terem sido implementadas exigências não previstas lei ou no edital do concurso; iii) afirma que apesar de ter executado o exercício conforme previsto no item 16.16.3. do edital, o avaliador afirmou que “zerou” a prova e não contabilizou o tempo do teste, alegando que, após ser colocado no chão, o segundo bloco teria caído sobre a linha vermelha. Todavia, salienta que o edital não dispõe previsão no sentido de que os blocos de madeira, após serem colocados sobre a linha, deveriam simplesmente continuarem de pé durante toda execução da prova. Essa exigência foi criada irregularmente no momento da execução do teste; iv) registra que o seu recurso foi indeferido com fundamentação genérica.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas (id 4657641) pelo Estado do Espírito Santo pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do Cebraspe sediadas no id 5074804 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
RODRIGO DE ALMEIDA E SILVA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória que, nos autos da ação anulatória por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Conforme apresentado, o ora Agravante ajuizou ação na origem objetivando a concessão de tutela de urgência garantindo o seu prosseguimento nas demais fases do Concurso destinado a admissão ao cargo de Soldado Combatente, do qual foi eliminado em razão de inaptidão constatada na etapa do Teste de Aptidão física, mais especificamente o Teste de Agilidade.

Inconformado com a decisão do Magistrado a quo que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência, o autor, ora agravante, interpôs o presente recurso. Em suas razões (id 4503358), aduz que a decisão deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) é candidato regularmente inscrito no Concurso da Polícia Militar do Estado do Espirito santo, regularmente aprovado em todas as etapas anteriores ao Teste de Aptidão Física; ii) afirma que na referida etapa foi eliminado em razão de reprovação no Teste de Agilidade, ocasião em que afirma terem sido implementadas exigências não previstas lei ou no edital do concurso; iii) afirma que apesar de ter executado o exercício conforme previsto no item 16.16.3. do edital, o avaliador afirmou que “zerou” a prova e não contabilizou o tempo do teste, alegando que, após ser colocado no chão, o segundo bloco teria caído sobre a linha vermelha. Todavia, salienta que o edital não dispõe previsão no sentido de que os blocos de madeira, após serem colocados sobre a linha, deveriam simplesmente continuarem de pé durante toda execução da prova. Essa exigência foi criada irregularmente no momento da execução do teste; iv) registra que o seu recurso foi indeferido com fundamentação genérica.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo e pelo CEBRASPE desprovimento do recurso.

Pois bem. Já adianto que não é caso de provimento do recurso.

Convém esclarecer inicialmente que o exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 9º, inciso IX da Lei Estadual nº 3.196/1978, verbis: “Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: IX - ser aprovado no Exame de Aptidão Física, realizado por meio de Teste de Avaliação Física (TAF), segundo normas internas da corporação e previstas em edital;”, o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado.

Na hipótese do Concurso Público no qual participou o Agravante, destinado a admissão ao cargo de Soldado Combatente, observo que o Edital nº01/2022 PMES que rege o Certame assim estabeleceu acerca do Teste de Agilidade, integrante da etapa do Exame de Aptidão Física:

16.16.3 Agilidade (masculino e feminino)

16.16.3.1 A metodologia para a preparação e a execução da prova de agilidade para os candidatos do sexo masculino (10,5 seg) e do sexo feminino (11,5 seg) obedecerá aos seguintes critérios:

16.16.3.2 Preparação da pista de aplicação

16.16.2.2.1O Instituto AOCP delimitará uma linha de partida e outra de chegada, paralelas, a uma distância de 9m14cm (nove metros e catorze centímetros), podendo ser de fita adesiva ou outra marcação disponível. Dois blocos de madeira serão posicionados, atrás e alinhados à linha de chegada, colocados a dez centímetros da linha de externa e separados entre si por um espaço de trinta centímetros, o qual será delimitado por retângulo nos dois lados com 40cm (quarenta centímetros) por 10cm (dez centímetros). Não pode haver obstáculos no espaço demarcado para a prova e terreno plano, que deve garantir atrito suficiente para se evitar que o candidato deslize (escorregue) durante a prova.

16.16.3.3 Posição inicial

16.16.3.3.1 O candidato coloca-se em afastamento anteroposterior das pernas, com o pé anterior imediatamente antes da linha de saída;

16.16.3.4 A execução

a) A prova será realizada em duas tentativas, a critério do candidato. Ao comando (“atenção, já!”), aciona-se o cronômetro e o candidato inicia o teste; a.1) O candidato que não atingir o índice mínimo em sua primeira tentativa, terá direito a uma segunda tentativa após o tempo mínimo de 5 minutos, a critério da banca;

b) O candidato corre com o máximo de velocidade possível até os blocos, pega um deles, retorna até o ponto de onde partiu e coloca esse bloco atrás da linha de partida em local previamente demarcado. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo bloco, procedendo da mesma forma;

c) É cronometrado o tempo quando o candidato coloca o segundo bloco no solo e ultrapassa com, pelo menos, um dos pés a linha de partida;

d) Sempre que pegar ou deixar qualquer bloco, o candidato deve transpor, com, pelo menos, um dos pés, as linhas que delimitam o espaço para a prova.

16.16.3.5 Resultado

16.16.3.5.1 É o tempo gasto para executar a tarefa. Será considerado o menor tempo das duas tentativas, conforme critério da tabela do TAF.

16.16.3.6 Observação

a) São necessários dois blocos de madeira medindo 05 (cinco) centímetros por 05 (cinco) centímetros de base por 10 (dez) centímetros de altura.

b) Se o candidato cometer erro na execução da prova nas suas duas oportunidades será considerado que zerou a prova. (...)”

O Agravante afirma que quando da execução do teste foi implementada exigência não prevista no edital, uma vez que apesar de o edital não conter previsão no sentido de que os blocos de madeira, após serem colocados sobre a linha, deveriam continuar de pé durante toda execução da prova.

Assim, afirma que a sua eliminação, ocorrida em razão de os blocos de madeira terem caído durante a execução do teste, mostra-se irregular eis que contrária às regras expressamente previstas.

Entretanto, não vislumbro fundamentos aptos a reconhecer a probabilidade do direito sustentado pelo Recorrente e capazes de afastar a convicção formada pelo i. Magistrado a quo, exatamente como consignado quando apreciei o pedido de antecipação de tutela recursal.

Ora, do breve exame do item 16.16.3.4, “b” que estabelece acerca dos critérios de execução do teste, observo que este estabelece expressamente que: “
b) O candidato corre com o máximo de velocidade possível até os blocos, pega um deles, retorna até o ponto de onde partiu e coloca esse bloco atrás da linha de partida em local previamente demarcado.”
de onde concluo que o bloco deveria ser colocado em local previamente disponibilizado para tanto.

Assim, o fato de o bloco ter caído, conforme afirmado pelo Agravante, evidencia que por certo não permaneceu no local demarcado, o que levou a sua eliminação nos exatos termos do item 16.2.2 que estabelece:
“16.2.2 - O candidato que não atingir a referência mínima de aptidão em quaisquer dos exercícios do Teste de Aptidão Física será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso. “

Vale ainda salientar que o documento acostado pelo Estado (id 4657642) evidencia que o Agravante concluiu o teste em tempo superior ao previsto no Edital, o que evidencia a legitimidade de sua eliminação.

Assim, forçoso concluir que a inaptidão/ eliminação do Agravante ocorreu dentro do que estabeleciam as regras editalícias, as quais devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela Administração, para de tal modo garantir a observância ao princípio da impessoalidade e da isonomia no acesso aos cargos públicos.

Assim, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 04.07.23.